Tribunal: TJES
Processo: 0026767-73.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026767-73.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMAR BERTRANDA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS SEM IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VILMAR BERTRANDA contra sentença proferida no cumprimento de sentença instaurado contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, que extinguiu o processo com base no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação. A sentença fundamentou-se na homologação dos cálculos da contadoria judicial e na ausência de impugnação eficaz quanto aos parâmetros adotados. O apelante sustenta, em síntese, erro de premissa nos cálculos judiciais quanto ao termo inicial dos lucros cessantes, requerendo reanálise pela contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) determinar se houve preclusão quanto à discussão dos parâmetros utilizados nos cálculos homologados, especialmente quanto à data da entrega das chaves para fins de apuração dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao requisito da dialeticidade, uma vez que ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões claras e coerentes para a pretendida reforma, o que afasta a preliminar suscitada pela parte apelada.

A decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial baseou-se nos comandos da sentença e do contrato celebrado entre as partes, considerando a data de 20/12/2016 como marco para o termo inicial dos lucros cessantes.

A impugnação aos cálculos apresentada pelo apelante foi rejeitada pelo Juízo a quo sob o fundamento de que não caberia modificar os parâmetros previamente definidos na sentença transitada em julgado.

A ausência de interposição de recurso contra a decisão que homologou os cálculos configurou preclusão, impedindo a rediscussão dos critérios adotados.

O entendimento do STJ confirma que a ausência de impugnação tempestiva aos cálculos judiciais implica preclusão da matéria, o que inviabiliza a rediscussão por meio da apelação interposta contra a sentença por meio da qual foi extinto o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade quando suas razões enfrentam de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos judiciais homologados implica preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão na apelação interposta contra a sentença que tão somente extinguiu o cumprimento de sentença.

É legítima a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC, quando demonstrada a satisfação integral da obrigação conforme os cálculos homologados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II; 906.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.969/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, o apelante ataca o fundamento da sentença de que o valor depositado pela apelada é suficiente para cumprimento integral da obrigação, argumentando haver erro nos cálculos elaborados pela contadoria do Juízo, de modo que a pertinência do argumento deve ser objeto de análise no mérito recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VILMAR BERTRANDA
contra a r. sentença (id. 10367834) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, no
cumprimento de sentença
instaurado contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, extinguiu o processo, com na forma do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que o crédito exequendo foi integralmente satisfeito, uma vez que a irresignação do exequente quanto aos cálculos já havia sido objeto de análise e rejeição em decisão anterior, operando-se a preclusão da matéria.

Em suas razões (id. 10367866), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve erro de premissa no cálculo elaborado pela contadoria judicial e que serviu de base para a extinção; (ii) o equívoco reside na utilização, para incidência dos lucros cessantes, da data de 20/12/2016 como marco para a entrega das chaves, quando a data correta seria outubro de 2015, conforme demonstrado pela cobrança de taxas condominiais a partir de então; (iii) a adoção da premissa equivocada fez com que o contador deixasse de contabilizar 15 (quinze) meses devidos pela apelada; (iv) o erro de cálculo demanda o reenvio dos autos à contadoria para reavaliação dos argumentos e posterior prosseguimento do cumprimento de sentença pelo saldo remanescente.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Ao que se vê, os autos denotam que após a realização do depósito judicial pela apelada (fls. 393-394), foi determinada a remessa dos autos à contadoria, a fim de que fosse apurada a correção dos cálculos por ela apresentados, conforme denota o despacho de fl. 404.

Elaborados os cálculos (fls. 409-410) e apresentadas as respectivas manifestações pelas partes (fls. 416-418), foi proferido novo despacho (fl. 429), com estabelecimento de parâmetros para realização do cálculo, determinando-se nova remessa dos autos à contadoria.

Apresentados os novos cálculos (fls. 430-432), o apelante apresentou petição arguindo, tal como no presente recurso de apelação,
erro de premissa
no que diz respeito ao termo inicial para apuração dos lucros cessantes, argumentando que a entrega das chaves deveria ter ocorrido em outubro de 2015 e não na data utilizada pela contadoria no cálculo (20.12.2016).

Todavia, a
impugnação aos cálculos foi rejeitada
por intermédio do
despacho
de fl. 445,
in litteris
:

Intimadas as partes quanto aos cálculos da contadoria de fls. 430/432,
apenas o exequente o impugnou apontando erro na data de entrega das chaves considerada pelo contador, requerendo nova remessa dos autos à contadoria.

Pois bem.

Indefiro
o pedido, uma vez que os cálculos da contadoria estão de acordo com os comandos sentenciais e o contrato firmado pelas partes (fl. 26), sendo o exequente pretende a modificação dos termos da sentença e do acórdão, o que não se pode admitir, ao menos não pela via utilizada.

Nessa senda,
homologo
os cálculos de fls. 430/432.

Expeça-se alvará do depósito de fl. 393 na forma apurada pela contadoria, qual seja, a diferença de R$ 3.935,50 em nome de
Vilmar Bertranda
, e R$ 1.349,82 em favor da FADEPES, para conta indicada à fl. 397.

Outrossim, expeça-se alvará de transferência do saldo remanescente do depósito de fl. 393 para o executado,
MRV Engenharia e Participações S.A.
, podendo ser feito em nome de seu patrono se certificado que possui poderes para tanto.

Expedido o alvará, intime-se o exequente para dar a quitação na forma do art. 906 do CPC, no prazo de 05 dias, fazendo saber que o silêncio será interpretado como satisfação da obrigação e o feito extinto com fulcro no art. 924, inc. II do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos para extinção.

Diligencie-se.

Depreende-se que, contra a decisão que
rejeitou

a impugnação apresentada pela ora apelante contra os cálculos apresentados pela contadoria, homologando-os,
não foi interposto o competente recurso
, de modo que encontram-se
preclusas
as questões relativas aos parâmetros que conduziram à sua elaboração.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, possui entendimento de que “
a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.969/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023), de modo que, não interposto o recurso cabível contra o ato que homologou os cálculos da contadoria, operou-se a preclusão sobre a matéria relativa aos critérios adotados para sua elaboração.

Daí porque não merece retoque a sentença que, diante da satisfação integral da obrigação, extinguiu o cumprimento de sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
VILMAR BERTRANDA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Incabível, na hipótese, a aplicação da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste condenação de tal natureza em desfavor do apelante na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)